Tribunal: STF
Processo: ARE 1348965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE PETROPOLIS. REVOGAÇÃO DE LEI CONCESSIVA DE AUMENTO. LEIS 7417/16 E 7496/17. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REAJUSTE DE 6,2%. DIREITO ADQUIRIDO. 



    1- Pretende o Autor a concessão de reajuste salarial com base na Lei Municipal n° 7.417/2016. Afirma que a referida lei concedeu aos servidores um reajuste aos servidores para o ano-base 2016, sendo que o aumento deveria ser concedido em duas parcelas, a primeira de 2,34% em 01/06/2016 e a segunda de 6,2% em 01/01/2017. Ocorre que, ao tomar posse, o novo Prefeito editou a Lei n° 7.496/2017, revogando os efeitos da lei concessiva e deixando, portanto, de conceder o restante do reajuste; 



    2- A existência de ação coletiva debatendo sobre o mesmo objeto, não impede a propositura de ação individual nem geram sua suspensão, conforme o entendimento do art. 104 do CDC; 



    3- A questão foi analisada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0013223-59.2018.8.19.0042, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 7.496/2017, com efeito ex tunc;



    4- O STF, no julgamento da ADI 4013/TO, de Relatoria da Min. Carmen Lúcia, por maioria, expressamente decidiu que, vigentes as leis concessivas de aumento salarial, os novos valores passam a integrar o patrimônio tutelado dos servidores. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 2, p. 154)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 165, 167, 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 166)



    Nas razões recursais, alega-se que “a Lei nº 7.417/2016, que concedeu reajuste aos servidores municipais não observou os preceitos constitucionais, e por simetria, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (artigos 211 e 213), levando à necessidade da publicação da Lei nº 7.496/2017, por efetiva ausência de lastro orçamentário, tudo devidamente comprovado nos autos.” (eDOC 2, p. 173)



    Sustenta que “a Lei 7.417/2016 foi editada em 06 de maio de 2016, com efeitos a partir de 01º de julho de 2016, portanto, ANTERIOR a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, Lei 7.446 de 03 de agosto de 2016, que por sua vez, prevê critérios para a realização de despesas para o exercício de 2017.” Dessa forma, argumenta que a lei municipal violou o art. 165 da Constituição Federal, pois seria inviável a implantação do reajuste a partir de janeiro de 2017, incidindo sobre os valores pagos no mês de julho de 2016. 



    O recurso extraordinário teve seu seguimento obstado pelo Presidente do Tribunal de origem.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 444/1985 e Decreto Estadual 53.037/2008), reconheceu o direito da autora ao reajuste de 6,2%, conforme fixado no art. 2° da Lei Municipal n° 7.417/2016. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, a questão foi analisada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade 0013223-59.2018.8.19.0042 decidiu:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496, DE 27 DE JANEIRO DE 2017, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DO REAJUSTE DE 6,2 % DO VALOR DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. REAJUSTE ANUAL QUE FOI CONCEDIDO PELA LEI Nº 7.417/2016 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2016, TENDO SIDO FIXADOS O PERCENTUAL DE 2,34% A VIGORAR A PARTIR DE 1º/07/2016, RETROATIVO A JANEIRO DE 2016 E O PERCENTUAL DE 6,2% A VIGORAR A PARTIR DE 1º/01/2017, INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS EM JULHO DE 2016. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496/2017 QUE MERECE PROSPERAR. DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO QUE, AO SUSPENDER O REAJUSTE DE 6,2%, CONCEDIDO, AFRONTOU OS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, INSCULPIDOS NO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI E ARTIGO 37, INCISO XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. EM QUE PESE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.417/2016 DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL 6,2% SOBRE AS REMUNERAÇÕES A PARTIR DE 1º/01/2017, ISSO NÃO SIGNIFICA DIZER QUE OS SERVIDORES MUNICIPAIS POSSUÍAM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, UMA VEZ QUE O REAJUSTE SE INCORPOROU AOS VENCIMENTOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE O CONCEDEU, O QUE OCORREU NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO, EM 06/05/2016, RESTANDO CONFIGURADO O DIREITO ADQUIRIDO. O EXERCÍCIO DESSE DIREITO É QUE FOI FIXADO PARA INICIAR EM MOMENTO POSTERIOR. POR OUTRAS PALAVRAS, OS EFEITOS FINANCEIROS REFERENTES AO PAGAMENTO DO REAJUSTE É QUE OCORRERAM EM 1º/01/2017. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE PARA DECLARAR, COM EFEITOS EX TUNC, A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.496/ 2017. 0013223-59.2018.8.19.0042 - INCIDENTE DE ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE Des(a). LUIZ ZVEITER - Julgamento: 05/08/2019 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL 



    De fato, o STF no julgamento da ADI 4013/TO, de Relatoria da Min. Carmen Lúcia, por maioria, expressamente decidiu que, vigentes as leis concessivas de aumento salarial, os novos valores passam a integrar o patrimônio tutelado dos servidores, (…)



    Desta forma, não poderia o novo Prefeito, a pretexto de crise financeira, simplesmente revogar o aumento anteriormente concedido, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (art. 5, XXXVI e art. 37, X, da CRFB)



    Sendo assim, correta a sentença ao reconhecer o direito da Autora ao reajuste de 6,2%, conforme fixado no art. 2° da Lei Municipal n° 7.417/2016. (…)



    Considerando que a sentença foi proferida a luz do atual CPC, e tendo sido desprovido o recurso do apelante, na forma do art. 85, §1º do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios deve ser considerada no momento de sua fixação, tendo em vista o trabalho realizado na fase recursal.” (eDOC 2, p. 159-161) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N° 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1323505AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) Pleno, DJe 3.9.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.



    (ARE 1081553 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11-04-2019)



    Nesse sentido as decisões monocráticas proferidas pelo eminente Ministro Luiz Fux, no ARE 1353234, DJe 09/11/21, e ARE 1342484, DJe de 13/09/21; e Ministro Dias Toffoli, no RE 1355339, DJe de 10/12/21.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 161), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente